Tribunal: STF
Processo: RE 587485
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Alíquotas progressivas com base no valor venal do imóvel após a edição da EC nº 29/2000. Constitucionalidade.



    1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada.



    2. A autorização constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 29/2000, que permite a progressividade de alíquotas de IPTU com base no valor venal do imóvel, não ofende cláusula pétrea.



    3. É constitucional o regime de alíquotas progressivas de IPTU com base no valor venal do imóvel, instituído por lei municipal editada em data posterior à Emenda Constitucional nº 29/2000.



    4. Agravo regimental não provido.